Tribunal: TJBA
Processo: 8020593-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020593-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HERNANDES SACRAMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOAO VITOR MOURA DA COSTA, JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por HERNANDES SACRAMENTO DOS SANTOS e MARCELO FERREIRA DE LIMA contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I e §2º, II, do Código Penal, em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, na Praia de Jaguaribe, nesta Capital. A defesa alega insuficiência probatória e pleiteia a absolvição; subsidiariamente requer o reconhecimento da forma tentada, atenuante da menoridade relativa (para Marcelo) e fixação de regime menos gravoso para ambos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se o crime foi consumado ou apenas tentado; (iii) reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa para um dos réus; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por prova testemunhal e prisão em flagrante, demonstra de forma harmônica a materialidade e a autoria do delito, afastando a alegação de dúvida razoável. 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a Súmula 582 do STJ, motivo pelo qual não se reconhece a forma tentada. 5. Comprovado documentalmente que MARCELO FERREIRA DE LIMA possuía 20 anos à época dos fatos, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), com readequação da pena, observada a Súmula 231 do STJ. 6. A manutenção do regime inicial fechado justifica-se em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, revelando maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena de MARCELO FERREIRA DE LIMA. Recurso conhecido e improvido quanto a HERNANDES SACRAMENTO DOS SANTOS. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui prova suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos. 4. O regime inicial fechado é adequado quando justificadamente fundado na gravidade concreta do delito e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 65, I; 157, §2º-A, I e §2º, II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 01/09/2020; AgRg no AREsp 2720537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 19/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8020593-90.2023.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelantes HERNANDES SACRAMENTO DOS SANTOS e MARCELO FERREIRA DE LIMA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .